Tribunal: STF
Processo: HC 209984
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 703.899/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.) 



    O decreto prisional está assim fundamentado (Doc. 3, fls. 133-136):



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de ROUBO MAJORADO encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes nas cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações prestadas pela vítima: “estava chegando com a sua cunhada e sobrinha na casa de sua sogra para uma comemoração. Que estava procurando a chave de casa e fechando o seu veículo quando percebeu a aproximação de dois indivíduos. Que logo percebeu que seria um assalto e tentou jogar a sua bolsa por cima do muro da casa da sua sogra, mas o objeto caiu na calçada. Que um dos indivíduos se aproximou munido de arma de fogo e exigiu que ela lhe entregasse a chave do veículo. Que disse que ia entregar e começou a procurar a chave. Que em razão de não ter encontrado a chave logo, um dos indivíduos pegou a bolsa toda do chão e foi em direção ao seu carro. Que foi atrás para pegar o seu celular de volta, pois este contém os seus documentos de trabalho. Que os indivíduos não queriam lhe devolver a bolsa e exigiram a sua aliança, mas esta ela conseguiu jogar para dentro da casa de sua sogra. Que na tentativa de recuperar a sua bolsa, acabou entrando em luta corporal com um dos indivíduos, foi atingida pela porta do veículo e caiu ao chão. Que antes de estacionar viu um veículo Prisma preto rondando o local. Que nas câmeras de vigilância da região foi possível identificar a placa do veículo Prisma, carro do qual desceram os indivíduos responsáveis pelo roubo, os quais identificou prontamente.” (fls.24). 



    Assentado, então, o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    Ora, a imputação que pesa contra o indiciado é gravíssima, o que denota periculosidade por parte do agente, consignando-se que essa infração penal intranquiliza a população ordeira, de modo que é necessária a custódia para garantia da ordem pública. 



    Conforme ensina o mestre Julio Fabbrini Mirabete, em seu Código de Processo Penal Interpretado: “o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (8ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013). 



    Não há, por outro lado, comprovação de endereço fixo e de atividade remunerada que ligue o autuado ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal. 



    Não bastasse isso, verifica-se que o autuado é reincidente específico, circunstância impeditiva à concessão de liberdade provisória, nos termos da lei, e à fixação de regime menos gravoso, na eventualidade de nova condenação. 



    Assim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HCs nº 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”. 



    Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar, porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão da fundamentação acima (CPP, art. 282, §6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, §2º), mas, sim, de caso em que as medidas referidas não teriam o efeito de afastar o autuado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    Ademais, a despeito da cautela que este juízo entende necessária nos decretos prisionais, sobretudo atento ao teor da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, a questão enseja análise criteriosa e exige o sopesar de riscos entre a prisão e a liberdade, ponderando sobre riscos à higidez física do custodiado e aqueles que sua soltura pode representar. Na espécie, por tudo quanto assinalado acima, reputa-se mais gravosa a concessão de sua liberdade, de tal sorte que fica indeferido o pedido de liberdade provisória com base nos argumentos da Covid-19. 



    Por fim, conforme já decidido pelo STJ: (...) “a crise do coronavírus não pode ser passe livre para a libertação de todos os presos pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (...),” (STJ - HC 567.408, Rel.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 20/03/2020). 



    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual, acolhendo a manifestação formulada pelo Ministério Público como subsídio para decidir, CONVERTO a prisão em flagrante de HENRIQUE CIRQUEIRA JOSE em preventiva, com fulcro artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar (Doc. 3, fl. 211).



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, no entanto, concedeu a ordem de ofício para determinar que o Juízo de primeiro grau realize a audiência de custódia nos termos do art. 287 do CPP, de imediato, presentes os defensores e o representante do Ministério Público. 



    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza que, Apesar de reincidente, o indiciado possui residência fixa e família constituída, já que tem um filho menor de 12 (doze) anos, cuja criação depende exclusivamente dos cuidados paterno, conforme comprova a documentação inclusa. 



    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para revogar a segregação cautelar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente